Tribunal: CARF
Processo: 10909.000297/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.000297/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.672 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2004 a 28/02/2005
MULTA. CONVERSÃO PENA DE PERDIMENTO. ARBITRAMENTO
VALOR ADUANEIRO. FALTA DE PROVA DA FRAUDE. ERRO
MATERIAL. NULIDADE DA DECISÃO.
A decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento - DRJ, concluiu
pelo equívoco no método adotado para a valoração aduaneira realizado pela
fiscalização. Com isso, refez a apuração, utilizando os critérios que entendeu
como corretos.
O erro na adoção dos critérios para o arbitramento ou o erro na observação dos
métodos de valoração aduaneira, representa vício material, cujo resultado é a
anulação do auto de infração, não sendo passível de correção pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário
derivado da multa correspondente à 100% sobre o valor aduaneiro como conversão da pena de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.000297/2007-18
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

perdimento de mercadorias importadas com interposição fraudulenta de terceiros, na monta de
R$ 291.456,38, nos termos do artigo 23, V e § 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Consta do relatório fiscal, fls. 02-26, que, em procedimento de revisão aduaneira,
foi detectada a fraude para ocultar o real adquirente da mercadoria importada nas DIs ns.
0411185959-0, 04/1226848-0, 05/0048566-0 e 05/0155844-0, registradas entre novembro/2004 e
janeiro/2005, conforme quadro abaixo:

Convém ressaltar, por oportuno, a existência da DI no 05/0229197-9, registrada
em 07/03/2005, a qual não faz parte destes autos, na medida em que a fiscalização obteve êxito
em apreender as mercadorias e aplicar a pena de perdimento, conforme Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal (AITAGF) n°. 0920600/000103/05.
No referido procedimento de revisão aduaneira, a fiscalização detectou a fraude
nas faturas de importação, subfaturamento do valor aduaneiro e a ocultação do real adquirente.
Afirma que, apesar de constar como importadora direta dos produtos a empresa GOLDEN
TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LIDA, doravante GOLDEN TRADE, o real
adquirente da importação foi HBB — COM. DE PRODUTOS DE INFORM. E ELET., IMP. E
EXP. LIDA, doravante HOTBRICK BRASIL. Os produtos foram importados dos Estados
Unidos, figurando como exportadora a empresa HOTBRICK TELECOM LOGIX INC.
Figuram no polo passivo em solidariedade tanto a importadora, GOLDEN
TRADE, quanto a real adquirente, HOTBRICK BRASIL.
Por bem resumir as constatações da fiscalização e os argumentos de defesa, peço
vênia para transcrever o relatório da r. decisão de piso:
Do Lançamento
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado, em 29/01/2007, após
procedimento de Revisão Aduaneira, contra a empresa Golden Trade Comércio
Internacional Ltda, por meio do qual se exige o crédito tributário no valor total de R$
291.456,38, referente à multa por conversão da pena de perdimento, equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, como previsto no inciso V, art. 23, do Decreto-Lei n o
1.455/76, por ter a empresa autuada, conforme acusação fiscal, ocultado o real
adquirente das mercadorias importadas e utilizado de documentos falsos no
desembaraço das Declarações de Importação do quadro abaixo:
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

Relata a fiscalização que chegou a essa conclusão a partir de procedimento especial,
instaurado pela DRF/Itajaí (AITAGF no 0920600/000103/05), que culminou com o
perdimento das mercadorias de outra importação da Golden Trade Comércio
Internacional Ltda (DI no 05/0229197-9, de 07/03/2005), conforme trechos transcritos,
abaixo:
“GOLDEN TRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA registrou em 07/03/05,
junto à DRF Itajai, a Declaração de importação (DI) n°. 05/0229197-9 (fls.35 a 39 do
ANEXO I), a fim de nacionalizar 220 unidades de diferentes modelos de equipamentos
descritos como "tradutor (conversor) de protocolo para interconexão de redes
(gateway)", fabricados e exportados por HOTBRICK TELECOM LOGIX INC., de
Miami — ESTADOS UNIDOS.
A operação foi incluída em procedimento especial de controle aduaneiro,previsto no
art. 68 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e regulamentado pelos arts.65 a 69 da IN
SRF n° 206/02. Concluida a ação fiscal em 06/05/05, as mercadorias foram
apreendidas através do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
(AITAGF) n°. 0920600/000103/05, formalizado no processo n°.
10909.001234/2005-17, cuja cópia constitui o ANEXO I da presente autuação.
Foi proposta a aplicação da PENA DE PERDIMENTO, haja vista terem sido
constatadas infrações configuradoras de dano ao Erário, quais sejam: (1) uso de
documento falso necessário ao desembaraço; e (2) ocultação do sujeito passivo, do
real adquirente das mercadorias e responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros; conforme previsto no
Regulamento Aduaneiro, art. 618, incisos VI e XXII:
(...)
Os elementos probatórios coligidos no procedimento fiscal do ANEXO I demonstram
que o verdadeiro adquirente na operação era a HBB - COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
comercialmente conhecida como "HOTBRICK BRASIL", de Sao Paulo/SP. Não
obstante toda sorte de artifícios fraudulentos flagrados durante o procedimento fiscal,
vê-se que a GOLDEN TRADE era regularmente provida de "adiantamentos" fornecidos
pela HBB, providenciados até mesmo antes do registro da primeira DI com
equipamentos HOTBRICK, como detalhado As fls. 18 e 19 do ANEXO I.
(...)
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

A DI n°. 05/0229197-9, porém, não foi a única operação da combinação GOLDEN
TRADE x HBB. Através das Dls es. 04/1185959-0, 04/1226848-0, 05/0048566-0 e
05/0155844-0, registradas entre 22/11/2004 e 15/02/2005, foram importados outros
430 (quatrocentos e trinta) equipamentos similares aos apreendidos no AITAGF n°.
092060.0/000103/05, todos fabricados e exportados pela HOTBRICK TELECOM
LOGIX INC., de Miami.. (grifei)
(...)
Cuida-se aqui da REVISÃO ADUANEIRA das Dls nos . 04/1185959-0, 04/1226848-0,
05/0048566-0 e 05/0155844-0, para as quais igualmente aplicarse- ia a PENA DE
PERDIMENTO. Porém, em razão de já terem sido desembaraçadas entre 23/11/04 e
03/03/05 (conforme indicado no Quadro A), e comercializadas (conforme notas fiscais
que constam As fls. 76, 78, 80 e 82 do ANEXO I), o que impossibilita sua apreensão,
aplica-se a MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS,
conforme disciplinado pelo § 1o . do art. 618 do Regulamento Aduaneiro:”
A fiscalização considerou que restou comprovada a ocorrência de fraude, sonegação ou
conluio e arbitrou o preço das mercadorias, conforme critérios estabelecidos no art.88
da MP no 2.158-35/01. Traz-se trechos da autuação:
“A sonegação e a fraude porque: (1) como detalhdo no item VII do AITAGF n°.
0920600/000103/05 (fls. 23 a 25 do ANEXO I), a HBB pretendia impedir o
conhecimento por parte do Fisco de sua condição pessoal de contribuinte do IPI, bem
como evitar a ocorrência do fato gerador desse tributo, entenda-se quando da saída da
mercadoria de estabelecimento equiparado a industrial; e (2) como detalhado no item
VIII do AITAGF n°. 0920600/000103/05 (fls. 25 a 31 do ANEXO I), foi apurado o
subfaturamento do valor aduaneiro da ordem de 50%, reduzindo os tributos incidentes
já na operação de importação.
O conluio restou evidenciado em razão das informações inveridicas e documentos
inidõneos apresentados pela HBB, pelo exportador, por notário norteamericano do
Estado da Florida, pela GOLDEN TRADE, e até por terceiro cliente desta —a ESCO
COMERCIAL; sempre pretendendo conferir ares de licitude ás operações. Tudo como
relatado ao longo do AITAGF n°. 0920600/000103/05, em especial ás fls. 10 a 17 do
ANEXO I.
(...)
O preço de mercadorias idênticas ou similares, por óbvia suspeição, não podem ser
paradigma para o feito, pois estar-se-ia a buscar supedâneo noutras operações em
favor da HBB. Tampouco pode-se dizer que os produtos que se pretende valorar sejam
commodities cuja cotação poderia ser obtida em bolsa de mercadoria ou publicação
especializada.
É forçosa, então, a utilização "método substitutivo ao do valor de transação, observado
ainda o principio da razoabilidade" (Regulamento Aduaneiro, art. 84, inc. II, alínea
"b"). Adota-se o método de valoração previsto no artigo 5 do AVA/GATT, que consiste
no preço de venda das mercadorias no pais de importação, no estado em que foram
importadas, deduzindo-se deste valor:
(...)
Como preços unitários de venda dos equipamentos no pais foram adotados os valores
sugeridos pela própria HBB — HOTBRICK BRASIL para comercialização, conforme
informações obtidas no seu sitio (www.hotbrick.com.br ) A época do procedimento
especial aplicado na (DI) n°. 05/0229197-9 (fls. 125 a 128 do ANEXO I).”
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

A fiscalização após implentar as deduções determinadas pelo artigo 5 do Acordo de
Valoração Aduaneira – AVA/GATT, chegou aos valores aduaneiros arbitrados para as
DI’s 04/1185959-0, 04/1226848-0, 05/0048566-0 e 05/0155844-0 e, em conseqüência,
lavrou o presente auto de infração.
Da Impugnação A intimação do responsável solidário, HBB - COMÉRCIO DE
PRODUTOS. DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS IMP. E EXP. LTDA, foi feita
por Edital (fl.54), uma vez que restou improfícua sua intimação por via postal (fls. 47 a
52). A solidária não apresentou defesa.
O contribuinte, Golden Trade Comércio Internacional Ltda, regularmente cientificado
(fls. 27-29), em 27/01/2007, apresentou sua defesa (fls. 55-96), em 26/02/2007, onde
alega, em síntese que:
Da importação por conta e ordem 1 - as operações efetuadas pela impugnante tratam-
se de importações por conta própria;
2 - a presunção do art. 27 da Lei no 10.637/02 (operação de comércio exterior realizada
mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste) é
relativa ou condicional e deve ser analisada conjuntamente com o Ato Declaratório
Interpretativo - ADI SRF no 07/02, artigo 2o, onde prescreve que para caracterizar a
aquisição da propriedade das mercadorias importadas, pela empresa comercial
importadora, basta que ocorra umas das seguintes hipóteses: i) conste como adquirente
no contrato de câmbio; ii)
conste como adquirente na fatura (invoice); iii) emita nota fiscal de entrada ou de saída
a título de compra e venda; ou iv) contabilize a entrada ou saída da mercadoria
importada como compra ou venda.
3 – a impugnante preencheu todos as hipóteses que a configuram como proprietária dos
bens importados;
4 – os documentos anexos à impugnação, referentes às DIs mencionadas no auto de
infração, comprovam a utilização de recursos próprios e afastam a presunção de
importação por conta e ordem de terceiros;
5 – “(...)dentre todas as importações por conta própria realizadas pela Golden Trade, o
AFRF detectou, em procedimento de revisão aduaneira, somente tais operações um
possível “adiantamento” de recursos de terceiros, na verdade apenas um sinal ou
arras.
O sinal apenas significou uma forma de demonstrar que a HBB tinha real interesse em
comprar as mercadorias e que estas não seriam revendidas pela Impugnante a
terceiros após a nacionalização.
(...)
(...) o pagamento de sinais pela HBB em tais operações, não retirou das mesmas a
natureza de operações de importação por conta própria.”
6 – deve-se observar o prescrito no art. 11 da Lei no 11.281/2006, pois esclarece a
existência da importação por conta própria sob encomenda, devendo ser aplicada a
retroatividade prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional – CTN;
7 – “(...) é cristalina a caracterização da presente operação como uma importação por
conta própria sob encomenda, antes da vigência da IN SFR 634/06, ou seja, antes da
obrigatoriedade de informar o encomendante na DI, sendo impossível a caracterização
da ocultação do real adquirente.”
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

8 – a impugnante é distribuidora dos produtos da Hotbrinck Network Solutions Corp.,
conforme instrumento de nomeação (fls. 154-156);
9 – a empresa HBB efetuou pagamento a título de sinal à impugnante que não pode ser
confundido com adiantamento de recursos por empresa adquirente;
10 – “Tendo em vista que a empresa praticou uma importação por conta própria de
mercadoria destinada a revenda a encomendante indeterminado, não há como imputar
a pena de perdimento de tais mercadorias, alegando a ocultação do real importador,
tendo em vista este ser a própria Golden Trade, que não era legalmente obrigada nem
lhe era tecnicamente possível informar os dados de seu futuro cliente-destinatário.”
11- “não pode a fiscalização descaracterizar uma importação por conta própria para uma
importação por conta e ordem de terceiros por mera presunção, alegando menor
recolhimento de tributos numa ou noutra operação, nem supondo ter ocorrido uma
cessão de nome a terceiros com base em meros indícios.”
Das presunções e alegações não comprovadas pelo AFRFB
12 – a fiscalização utilizou de meros indícios e não houve dolo, má-fe, fraude ou
simulação;
13 – a margem de lucro da impugnante é de pouco mais de 10% sendo ditada pelo
mercado e não pelo agente fiscal, sob pena de ferir o princípio constitucional da livre
iniciativa (art. 170 da Constituição Federal);
14 – “o auto é nulo por violação ao devido processo legal, previsto no art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal e artigo 2o da Lei no 9784/99;”
Da presunção de ocultação do real adquirente, mediante fraude ou simulação,
inclusive interposição fraudulenta
15 – não havia obrigação legal que impusesse ao importador informar na DI quem era
seu possível e futuro cliente comprador;
16 – “não pode a fiscalização descaracterizar uma importação por conta própria para
uma importação por conta e ordem de terceiros por mera presunção, alegando menor
recolhimento de tributos numa ou noutra operação, nem supondo ter ocorrido uma
cessão de nome a terceiros com base em meros indícios;”
Da presunção de preço de revenda inferior ao praticado no mercado nacional
17 – “deverão ser rejeitadas as alegações de subfaturamento de preços, devendo ser
tido como legítimos e corretos aqueles constantes nas DIs, já que estes refletem a
realidade dos valores de revenda ao Distribuidor/Importador.”
18 –“ também é nulo de pleno direito o presente auto de infração, tendo em vista a falta
de valor expresso no mesmo, que é um dos requisitos exigidos pela legislação vigente,
em especial pelo artigo 142 do CTN e os artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235/72, sem
que haja exceção para auto de infração de perdimento de mercadorias, ou seja, deveria
constar como valor total do auto de infração o valor aduaneiro dos bens importados.”
19 – O auto de infração é ambíguo, controverso e ilegal, impedindo a ampla defesa do
contribuinte que não tem como entender a acusação para se defender.
Da presunção de falta de recolhimento de tributos
20 – “não há como alegar falta de recolhimento de IPI numa possível e futura saída do
cliente da Golden Trade (HBB), tendo em vista não ter ocorrido o fato gerador e,
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

principalmente, a falta de previsão legal da equiparação a industrial nas importações
por conta própria para revenda a encomendante indeterminado.”
Da inobservância do procedimento de valoração aduaneira
21 – para fins de valoração aduaneira, a fiscalização deixou de observar o disposto na
IN SRF no 327/03 ao decidir pela impossibilidade da aplicação do método de valor de
transação (valor declarado), o que caracteriza violação ao princípio do devido processo
legal, tornando nulo o presente processo.
Da alegação de uso de documento falso
22 – “as faturas relacionadas no auto de infração são verídicas e regulares, cumprindo
todos os requisitos legais.”
23 – “A assinatura por funcionários da HOTBRICK, como comprova a declaração
anexada aos auto de infração, foi expressamente autorizada pelo Presidente da
empresa, tendo em vista o fato do mesmo ausentar-se constantemente em virtude de
viagens e não ser possível a paralisação dos negócios da empresa em razão de tal
fato.”
24 – “o dano ao erário alegado pelo fisco é muito menor que a penalidade imposta ao
contribuinte, o qual será privado da propriedade de seus bens, em razão da equivocada
aplicação da pena de perdimento.”
HOTBRICK BRASIL não foi encontrada em seu endereço para ciência do auto de
infração, tendo sido realizada a notificação por edital. Este sujeito passivo não apresentou defesa.
Em 18 de maio de 2016 foi proferido o Acórdão 08-35.944 pela 2a Turma da
DRJ/FOR, fls. 738-754, para julgar parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a
presença da interposição fraudulenta, a fraude nos documentos de importação em razão das
divergências de assinatura, mas entendeu equivocado o procedimento de arbitramento do valor
aduaneiro diante da ausência de indícios de que o valor foi subfaturando, reduzindo o valor da
autuação para considerar como valor aduaneiro os valores informados nas declarações de
importação:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/11/2004, 01/12/2004, 14/01/2005, 15/02/2005
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO ERÁRIO.
PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
Considera-se dano ao Erário à ocultação do real sujeito passivo na operação de
importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou tenham
sido consumidas.
VALOR
ADUANEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA.
FALTA DE
ELEMENTOS DE PROVA.
É imprescindível a inclusão de elementos probatórios suficientes e inequívocos para a
desconstituição do valor informado na fatura comercial.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 767-
797, para devolver à discussão os argumentos abaixo sintetizados:
- Realizou as importações com recursos próprios (compra e venda de
mercadorias), mesmo que sob encomenda prévia. Não há ilícito na prática, pois as importações
foram realizadas antes da publicação da atual legislação de importação sob encomenda (artigos
11 e seguintes da Lei no 11.281/06), inexistindo, na época, a necessidade de informar o
encomendante na DI;
- Não se encontram presentes os requisitos legais para enquadrar a referida
operação como uma importação por conta e ordem de terceiros e ainda não havia sido
regulamentada a importação por encomenda. Portanto, trata-se de uma importação própria
(compra e venda) que atendia todos os ditames legais vigentes à época dos fatos (2004 e 2005);
- Afirma que (na época dos fatos) possuía capacidade financeira para realizar
operações com recursos próprios, o que caracteriza as operações como de compra e venda,
mesmo que sob encomenda prévia, afastando a presunção legal (artigo 27 da Lei no 10.637/02)
que exige utilização de recursos de terceiros (ex: adquirente) para caracterização da importação
por conta e ordem de terceiros;
- Não há ocultação do real comprador, pois o comprador, proprietário ou
adquirente da mercadoria importada é, incontestavelmente, a GOLDEN TRADE;
- Afirma preencher todos os requisitos constantes do ADI SRF 07/02, quais sejam,
a Recorrente contratou o câmbio, recebeu a fatura comercial e os conhecimentos de transporte
em seu nome, emitiu notas fiscais a título de compra e venda, além de contabilizar a operação
como compra e venda de mercadorias de seu estoque;
- A Lei no 11.281/06 cria uma nova hipótese de equiparação a industrial, mas que
só pode atingir fatos geradores ocorridos após a publicação da referida lei, nos termos do artigo
105 do Código Tributário Nacional, pois criou novo contribuinte e nova hipótese tributária;
- Os adiantamentos realizados por HBB configuram um sinal, arras, constituindo
prática costumeira no mercado disciplinada, inclusive, pelo artigo 417 do Código Civil. Este
sinal, de forma alguma, significou ordem expressa para que a Recorrente importasse tais
produtos mediante recursos de terceiros, pois a Golden Trade utilizou-se de recursos próprios
para realizar tal operação;
- Afirma que no presente caso não houve contrato e câmbio entre HBB e os
exportadores estrangeiros, nem registro de Declaração de Importação por parte da HBB tratando-
se de, no máximo, mera relação comercial que não descaracteriza a importação ainda que por
encomenda EFETIVAMENTE realizada pela GOLDEN TRADE;
- É cristalina a caracterização da presente operação como uma importação por
conta própria, mesmo que sob encomenda, mas realizada antes da vigência da IN SRF 634/06,
ou seja, antes da obrigatoriedade de informar os dados do encomendante na DI, sendo impossível
a caracterização da suposta ocultação do real adquirente, pois este é inegavelmente a GOLDEN
TRADE!
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

- A alegação de que a HBB é a real importadora NÃO se justifica por NÃO haver
fatura comercial, contrato de câmbio ou mesmo declaração de importação, considerando e
demonstrando ser a GOLDEN TRADE a real importadora de tais mercadorias;
- Quanto à alegação de uso de documento falso, o presidente da HOTBRICK
enviou declaração atestando que, pela legislação americana, não há necessidade de as faturas
serem assinadas, fato este que é praticado apenas para atender a legislação brasileira. Ademais,
declarou em tal documento que as assinaturas constantes das faturas eram de funcionários seus,
que possuíam autorização para assinarem em seu nome, devido ao fato do mesmo estar
constantemente viajando;
- A assinatura por funcionários da HOTBRICK, como comprova a declaração
anexada ao processo administrativo, foi expressamente autorizada pelo Presidente da empresa,
tendo em vista o fato do mesmo ausentar-se constantemente em virtude de viagens e não ser
possível a paralisação dos negócios da empresa em razão de tal fato;
- Discute algumas questões penais para a configuração do crime de falsidade
ideológica;
- Afirma que somente o ato comissivo, a ação do importador em elaborar
documento falso caracterizaria tal infração, o que não ocorreu no presente caso, pois a Golden
Trade não elaborou nem sabia da existência de faturas ou conhecimentos de transporte em seu
nome, pois tais documentos foram elaborados pelo exportador e transportador, desconhecidos
pela Golden Trade, que não adquiriu tais produtos ou serviços;
- Subsidiariamente, requer a aplicação de norma posterior mais benéfica, que
prevê penalidade mais branda, de 10% sobre o valor aduaneiro em razão da cessão do nome na
prática da interposição fraudulenta, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.488/07
Ressalto que a Recorrente não discute a nulidade do auto de infração, decorrente
da valoração aduaneira. Nem mesmo discute este ponto da decisão recorrida.
A HOTBRICK BRASIL foi notificada pelo edital no 07/2016, fls. 804, desafixado
em 29/07/2016. Os sócios PEDRO VILLAS BOAS PILEGGI e FERNANDO ASDOURIAN
também foram intimados, em nome da pessoa jurídica, pelos correios, conforme fls. 805-808. No
entanto, este sujeito passivo não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
merecendo ser conhecido.
Trata os autos da análise de importação com interposição fraudulenta de terceiros
para ocultação do real adquirente da mercadoria, com a utilização de invoices fraudulentas para
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

realizar importações, declaração falsa do Presidente da HOTBRICK TELECOM LOGIX INC.,
de Miami — ESTADOS UNIDOS, Sr. HEIKO STUVEN, com a presunção de subfaturamento
do valor aduaneiro informado para a importação.
A Recorrente afirma se tratarem de importações diretas sob a encomenda da
HOTBRICK BRASIL, com a utilização de recursos próprios, não sendo possível tratar a
operação como importação por conta e ordem e, consequentemente, com interposição
fraudulenta, não havendo a exigência legal na época dos fatos (2004 e 2005) de informar o
encomendante da importação na DI.
Afirma, a Recorrente, que a prova de as importações serem diretas e não por conta
e ordem, decorre da inexistência de contratos de câmbio e faturas comerciais de importação em
nome da HOTBRICK BRASIL, não havendo, nem mesmo, indicação deste encomendante nas
declarações de importação.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente. O instituto da interposição
fraudulenta de terceiros com a ocultação do real adquirente de mercadorias importadas tem este
nome justamente porque o real adquirente está oculto, interpondo fraudulentamente um terceiro
na importação para que não reste identificado. Em razão disso, é mais do que óbvia a constatação
de que o nome da HOTBRICK BRASIL não aparece em nenhuma fatura comercial (invoice),
contratos de transporte, câmbio e DI, caso contrário não haveria que se falar em ocultação do
real adquirente.
A interposição fraudulenta resta devidamente comprovada pela fiscalização!
Conforme relatório fiscal, fls. 02-26, a presente autuação decorre de Revisão Aduaneira em
relação às DIs 04/1185959-0, 04/1226848-0, 05/0048566-0 e 05/0155844-0, registradas entre
22/11/2004 e 15/02/2005.
Consta no referido relatório que esta revisão aduaneira teve como motivação a
pena de perdimento aplicada para a DI 5/0229197-9 registrada em 07/03/2005. Para esta referida
DI, as mercadorias foram apreendidas através do Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda
Fiscal
(AITAGF)
n°.
0920600/000103/05,
formalizado
no
processo
n°.
10909.001234/2005-17, cuja cópia constitui o ANEXO I da presente autuação e serve de base
para a autuação.
Contra a pena de perdimento e apreensão das mercadorias, a Recorrente impetrou
no Judiciário o mandado de segurança no 2005.72.08.005166-6, distribuído para a 2a Vara
Federal de ltajaí, requerendo a liberação das mercadorias em sede de liminar. A liminar foi
rejeitada, bem como o agravo de instrumento para concessão da liminar. No mérito, o juízo
denegou a segurança (decisões em fls. 30-46).
Todos os argumentos e constatações na fiscalização do processo n°.
10909.001234/2005-17 são exatamente os mesmos do presente auto de infração, onde restou
configurado dano ao Erário em razão do: (1) uso de documento falso necessário ao desembaraço;
e (2) ocultação do sujeito passivo, do real adquirente das mercadorias e responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. Neste
procedimento de 2005, a fiscalização também analisou as DIs do presente processo, mas não
conseguiu aplicar a pena de perdimento com a apreensão das mercadorias, em razão de já terem
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

sido destinadas ao consumo. Assim, este procedimento se presta à aplicar a multa como
conversão da pena de perdimento em relação às mercadorias dadas ao consumo.
Do referido ANEXO I, (CÓPIA do AITAGF n° 0920600/00103/05 — PAF n°.
10909.001234/2005-17), fls. 249-282, constata-se que foram consideradas falsas as faturas
comerciais (invoices) emitidas pelo exportador e que foram utilizadas para fundamentar as
declarações de importação destes autos (DIs 04/1185959-0, 04/1226848-0, 05/0048566-0 e
05/0155844-0), em razão das diferentes assinaturas apostas como se fosse do Sr. HEIKO
STUVEN, então presidente da HOTBRICK TELECOM LOGIX INC., conforme se vê abaixo:

A fiscalização afirmou que as formatações da fatura também são sensivelmente
distintas.
Intimada para prestar esclarecimentos, a Recorrente apresentou a declaração
firmada pelo Sr. HEIKO STUVEN, (fls. 154-156 – com a tradução juramentada) afirmando ter
autorizado que funcionários assinassem as faturas em seu nome, tendo em vista sua frequente
ausência por viagens de negócios. Assim destacou a fiscalização sobre este ponto:
O Presidente da HotBrick norte-americana, na declaração de fl. 94 (tradução As fls.
95/96), tencionou previamente justificar as evidenciadas divergências: “... a HotBrick é
uma empresa multinacional e costumo viajar muito, o que significa que às vezes não
estou presente no escritório durante a exportação de mercadorias para o Brasil. Por
este motivo, autorizei pessoalmente aos empregados da HotBrick a assinarem as
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

faturas por ordem minha após todos os procedimentos no tocante às condições de
crédito e pagamento terem sido atendidos ..." (grifei). Porém, sequer declinou o nome
dos "empregados da HotBrick" autorizados que teriam assinado os documentos, o que
denota, mais uma vez, o esforço do fabricante em acobertar as infrações da HotBrick
brasileira.
De fato, não consta desta declaração, nem mesmo das faturas comerciais, a
identificação dos mandatários autorizados a assinar documentos oficiais em seu nome. Na
referida declaração, não há discriminação das pessoas autorizadas, nem mesmo na fatura
comercial resta identificada a pessoa que assina em nome de HEIKO STUVEN.
Uma agravante deve ser considerada: referida declaração dada pelo presidente da
exportadora, fl. 154, contém o reconhecimento de sua firma realizado pelo notário público do
Estado da Flórida, Sr. Heaher L. Lopes, conforme imagem abaixo:

Note que o notário assina o reconhecimento da firma em 26/10/2004. Entretanto, a
fiscalização, a partir da informação obtida junto ao Departamento de Estado da Flórida
(http://notaries.dos.stateil.us/not001.html), identificou que este notário teria sido habilitado
apenas em 19/11/2004, posteriormente à data em que assinou o documento em apreço na
qualidade de notário, levando à conclusão de que esta declaração também é fraudulenta, pois
simulada, na medida em que foi antedatada, nos termos do artigo 167, III do Código Civil.

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

A fiscalização também juntou aos autos diversas notas à imprensa especializada
em produtos de tecnologia da informação, fls. 395-402, para fazer a divulgação dos produtos
Hotbrick e também informar que a HOTBRICK BRASIL (HBB), é distribuidora e representante
da HotBrick no país, como é possível perceber do trecho abaixo:

A HOTBRICK BRASIL foi intimada durante o procedimento de fiscalização e
afirmou, categoricamente, que não tem nenhuma relação ou vínculo com a HOTBRICK, Inc., e
também não participa das importações, realizando todas as compras no mercado interno da real
distribuidora, a GOLDEN TRADE. (Intimação fiscal GFiA 029/2005 de fls. 404, com respostas
em fls. 405-406).
Em consulta ao website da Hotbrick norte americana (www.hotbrick.com), a
fiscalização detectou a informação de que a HOTBRICK BRASIL era parceira e representante
da empresa no Brasil, informação que foi apagada após o início da fiscalização. (ver telas de fls.
260-261 do ANEXO I do relatório fiscal)
A fiscalização também teve acesso aos extratos bancários da GOLDEN TRADE,
e identificou diversos adiantamentos realizados pela HOTBRICK BRASIL para realizar a
importação. Os extratos estão em fls. 428-437.
Em sede de defesa, a Recorrente sustentou que tais adiantamentos se tratavam de
sinais, garantia comumente exigida no mercado, mas que as importações foram realizadas com
recursos próprios, afirmando possuir condições financeiras para as importações. No entanto, não
consta dos autos nenhuma prova, nem mesmo livro contábil, hábil para evidenciar sua
capacidade financeira.
O artigo 27 da Lei no 10.637/2002 estabelece uma presunção para considerar
como de conta e ordem a importação realizada com recursos de terceiro. Presunção que a
Recorrente não foi capaz de infirmar. Se não bastasse, tais adiantamentos não podem ser
entendidos, data venia, como sinal ou garantia comercial, pois representam valores que se
aproximam em muito do valor aduaneiro declarado nas DIs. O quadro abaixo identifica os
adiantamentos ou pagamentos, as datas, as DIs, datas de registro das DIs e valor aduaneiro
declarado (a correlação dos pagamentos com as DIs teve como critério a proximidade com as
datas de registro das DIs):
Data
Valor
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

16/11/2004
R$ 14.802,42
24/11/2004
R$ 4.737,00
02/12/2004
R$ 12.382,46
08/12/2004
R$ 3.596,85
10/01/2005
R$ 7.352,00
12/01/2005
R$ 17.005,14
20/01/2005
R$ 6.769,52
01/02/2005
R$ 16.568,72
Total
R$ 83.214,11

Constatada a interposição fraudulenta de terceiros e a fraude na assinatura das
faturas comerciais, a fiscalização não deu fé ao preço declarado nas exportações. Com isso,
afirmou haver subfaturamento e realizou o arbitramento da base de cálculo para a multa, nos
termos dos artigos 82 e 84 do Decreto no 4.543/2002.
É no subfaturamento e no arbitramento do valor aduaneiro que reside o problema
do auto de infração. A conclusão fiscal pelo subfaturamento decorre unicamente da comparação
entre o preço de venda das mercadorias pela HOTBRICK BRASIL no mercado interno em
comparação com os valores informados nas DIs, concluindo haver uma diferença muito grande
de valores.
DO VÍCIO DA R. DECISÃO RECORRIDA
Afirma a fiscalização que a autuada subfaturou fraudulentamente o valor
aduaneiro, o que resultou em recolhimento de imposto sobre a importação e produtos
industrializados em montante muito inferior ao que realmente seria devido.
DI no
DI registro
Valor
Aduaneiro
04/1185959-0
22/11/2004
R$ 23.486,07
04/1226848-0
01/12/2004
R$ 18.045,29
05/0048566-0
14/01/2005
R$ 26.789,00
05/015584-0
15/02/2005
R$ 29.021,25
Total

R$ 97.341,61
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

Estranhamente, no entanto, após realizar o arbitramento e encontrar o suposto
verdadeiro valor aduaneiro, não constituiu o crédito tributário da diferença dos impostos não
recolhidos e das correspondentes multas de ofício, apesar de realizar o cálculo, um quadro
comparativo e afirmar que o montante de impostos recolhidos é muito inferior aos impostos
iludidos.
Enfim, para a apuração do valor aduaneiro a fiscalização não utilizou o método de
valoração aduaneira disposto no AVA/GATT, internalizado pelo Decreto no 1.355/1994,
justificando que nos casos de fraude os países contratantes podem disciplinar um método de
arbitramento, nos termos do artigo 17 do Acordo, tarefa desempenhada pelos artigos 82 e 84 do
Decreto no 4.543/2002, regulamento aduaneiro vigente na época dos fatos, além do artigo 148 do
CTN.
Com a premissa de que o valor foi fraudulentamente subfaturado, a fiscalização
iniciou a descrição do procedimento do arbitramento, utilizando-se dos critérios dispostos no
regulamento aduaneiro, artigo 84, o qual estabelece uma ordem sequencial neste procedimento:
Art. 84. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos ou contribuições e demais direitos incidentes será determinada mediante
arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios,
observada a ordem seqüencial (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88):
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; ou
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio
da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado. (grifei)
No entanto, r. decisão recorrida concluiu que o subfaturamento do valor aduaneiro
resulta de uma presunção sem a devida comprovação da fraude realizada pelo contribuinte no
que diz respeito ao valor declarado.
Com a constatação de que a fatura comercial foi fraudada para ocultar o real
adquirente da mercadoria, a fiscalização presumiu que o valor aduaneiro também estava
fraudado, com subfaturamento, já que os valores dos produtos anunciados pela HOTBRICK
BRASIL para venda no mercado interno eram muito superiores:
Em razão da inidoneidade dos documentos apresentados à guisa de fatura
comercial na instrução das Dls ora revisadas, bem como da fraude engendrada com o
fito de ludibriar o Fisco e iludir os tributos devidos tanto na fase nacionalização quanto
na comercialização dos produtos no mercado interno, fatos estes comprovados à
exaustão nos itens V e VI do AITAGF no. 0920600/000103105 (fls. 10 a 22 do ANEXO
I), tornou-se imprescindível a determinação do valor aduaneiro consoante o art. 84 do
Regulamento Aduaneiro, como adiante pormenorizados.
(...)
A sonegação e a fraude porque: (1) como detalhado no item VII do AITAGF n°.
0920600/000103/05 (fls. 23 a 25 do ANEXO I), a HBB pretendia impedir o
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

conhecimento por parte do Fisco de sua condição pessoal de contribuinte do IPI,
bem como evitar a ocorrência do fato gerador desse tributo, entenda-se quando da
saída da mercadoria de estabelecimento equiparado a industrial; e (2) como detalhado
no item VIII do AITAGF n°. 0920600/000103/05 (fls. 25 a 31 do ANEXO I), foi
apurado o subfaturamento do valor aduaneiro da ordem de 50%, reduzindo os
tributos incidentes já na operação de importação.
(grifei)
Em que pese o dedicado trabalho da fiscalização, a decisão recorrida concluiu (e
eu concordo) que não restou evidenciado a premissa prevista no caput do citado artigo 84, que
requer, para o arbitramento, a presença de fraude, sonegação ou conluio que resulte na
impossibilidade de apurar o preço efetivamente praticado na importação. Perceba que não é
qualquer fraude, mas sim a fraude no preço.
Desta feita, o resultado do julgamento foi o de que não seria caso de arbitramento
e o valor aduaneiro deveria ser apurado conforme os métodos de valoração aduaneira previstos
no AVA/GATT.
Ressalte-se que esse foi o julgamento vencedor da r. decisão da DRJ –
inexistência de comprovação da fraude no valor aduaneiro. No entanto, a votação não foi
unânime, divergindo apenas no fundamento do equívoco.
O entendimento vencedor foi o já comentado, pela falta de demonstração de
fraude no valor aduaneiro. Porém, ao invés de anular o auto de infração por erro material na
apuração do valor aduaneiro, entendeu por bem ajustar a base de cálculo, tomando-se por base o
valor aduaneiro declarado nas faturas comerciais e nas DIs, resultando na redução do auto de
infração ao afastar o arbitramento, conforme se vê abaixo:

Por sua vez, os julgadores vencidos tiveram outro entendimento e apresentaram
declaração de voto. Afirmaram que a fraude no documento representativo da fatura comercial
pode implicar, sim, em presunção do subfaturamento do valor aduaneiro informado, o que
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.672 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.000297/2007-18

legitima o arbitramento. No entanto, afirmaram que a fiscalização se equivocou na realização do
arbitramento.
Isso porque, segundo eles, (posicionamento com o qual eu concordo), o artigo 84 do
regulamento aduaneiro estabelece uma ordem sequencial para o arbitramento do valor aduaneiro,
podendo-se utilizar o próximo critério legal apenas se detectada a impossibilidade do primeiro
critério. Por conta deste raciocínio, estes julgadores entenderam pelo erro material do
lançamento, por vício na composição da base de cálculo, situação que provocaria a anulação do
auto de infração, por vício material.
O resultado vencedor, como dito, foi o de refazer a base de cálculo da autuação, para
considerar como verdadeiro o valor aduaneiro declarado pela Recorrente.
Esse é o mérito da presente controvérsia, discutir se a r. decisão de piso pode revisar a
base de cálculo da autuação e recalcular sob um novo fundamento.
Entendo que não.
Se a base de cálculo foi indevidamente apurada, seja porque não foram obedecidos os
critérios para o arbitramento, seja porque não era caso de arbitramento em razão da falta de
comprovação da fraude no valor aduaneiro, o que se conclui é a vício material no auto de
infração.
Assim, perceba que o auto de infração original, em verdade, foi cancelado pela DRJ ao
alterar a base de cálculo, não podendo ser admitido em direito.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital